Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008207-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 022.337.221-83 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –

PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE RESPOSTAS À IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da não

intimação do perito para responder à impugnação ao laudo pericial, se os questionamentos não se mostram relevantes a alterar a conclusão do
expert
.

Para fazer
jus
ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto por
Lucia Cristina de Carvalho
, em face de sentença

proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação Previdenciária que propôs contra o
Instituto Nacional de Seguro Social
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento de 10% sobre o valor da causa a títulos de honorários advocatícios
(id 140307716).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto o magistrado entendeu desnecessário intimar o perito para responder aos quesitos complementares ao laudo pericial que apresentou, o que fere o contraditório e o artigo 369 do CPC.

Pontua que algumas respostas dos quesitos do laudo pericial se mostraram contraditórias, notadamente no que concerne a afirmação de que a periciada, Apelante, não pode trabalhar com algo que force a coluna e, ao mesmo tempo, concluir que tem capacidade laborativa.

No mérito, que há provas suficientes para demonstrar a incapacidade laborativa da segurada, Apelante, especialmente laudo médico acompanhado de exames da coluna, que identificam não somente a patologia de dorsalgia, como especificada na sentença, mais outras que sequer foram mencionadas no laudo pericial e na combatida
decisium
(CID M54.1, M75.1, M25.5, M 51.1)
,
bem como a incapacidade laborativa para serviço com esforço físico por tempo indeterminado
.

Aliado a isso, que não foi considerado que a função laborativa da Apelante é de auxiliar de serviços gerais, o que evidencia esforço na coluna.

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id 140307720 (Intimação 15429157 - autos de origem)).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Naume Denise Rocha Nunes Muller, manifestou-se pela ausência de interesse no feito (id. 140600184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, busca a Recorrente,

Lucia Cristina de Carvalho
, reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, com base na conclusão do perito de que a Autora, Apelante, tem capacidade laborativa
(id 140307716).

A ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença, proposta no ano de 2021, revela que a Autora, Apelante, com 33 anos de idade, cuja função é auxiliar de serviços gerais, sofre com lesões na coluna em decorrência da função que exerce, o que a impossibilita desenvolver suas atividades laborais.

Registra que, administrativamente, lhe foi concedido o auxílio-doença nos períodos de
28.01.2018 a 16.03.2018 (NB 6217187179), 18.08.2018 a 10.09.2018 (NB 6242494780), 13.09.2019 a 10.10.2019 (NB 62595524617),

24.10.2019 a 13.01.2020 (NB 6304479852) e antecipação de auxílio-doença no período de 10.06.2020 a 09.07.2020 (NB 7060253077), 14.07.2020 a 12.08.2020 (NB 7066206739),

24.08.2020 a 02.09.2020 (NB 7074533832) e 24.09.2020 a 23.11.2020 (NB 7080846367)
, mas houve suspensão pela Autarquia Previdenciária, Apelada.

Todavia, entende que sua incapacidade, que decorre da sua função laboral, persiste e a impossibilita de exercer seu labor, por isso manejou a presente ação para restabelecimento do benefício previdenciário.

O magistrado julgou improcedente o pedido, com amparo no laudo pericial, decisão objeto deste recurso sob o argumento, em síntese, de cerceamento de defesa pelo fato da perícia não ter abordado todas as patologias elencadas nos atestados médicos que apresentou, bem como olvidou que o esforço na coluna impede a Recorrente de trabalhar na sua função habitual de serviços gerais.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há, ou não, nulidade da sentença, diante da ocorrência de cerceamento de defesa e, ainda, se a incapacidade que acomete a Segurada Recorrente a impossibilita ao retorno à atividade que estava habituada, ou outra que lhe garanta a subsistência, e, a partir daí, verificar se preenche os requisitos legais para restabelecimento do auxílio-doença.

Os laudos médicos, subscritos por profissional lotado na Secretária do município de Rondonópolis, revelam que a Apelante, 33 (trinta e três) anos, cuja atividade habitual é auxiliar de serviços gerais, está acometida por dorsalgia/radiculopatia – M 54.1, Síndrome de Manguito Rotador – M 75.1,

Transtorno de discos lombares e invertebrais - M 51.1, Dor articular - M 25., com ressalva de que não pode exercer atividade com esforço físico por tempo indeterminado (id 140308683, págs. 01 e 02).

No que concerne ao fundamento de ser nula a sentença, por cerceamento de defesa, por não terem sido respondidos, pela perícia, as impugnações complementares, formuladas pela parte Autora Recorrente, entendo que tal alegação não se sustenta.

O laudo pericial, que teve suporte no exame clínico da Segurada e nos exames apresentados, identificou que a Recorrente é acometida pela enfermidade denominada Dorsalgia, mas concluiu pela capacidade laborativa da periciada, inclusive para a atividade que exercia ao tempo do acidente (id 130377010):

“(...)
3 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL –AUTOR

1- Possui histórico na função de serviços gerais de limpeza. Quais as atividades desempenhadas nesta função?

R: SIM, LIMPEZA DE DEPENDÊNCIAS MÉDICAS. 2- Como se dava a prestação de serviços para a referida função?

R: EM REGIME DE PLANTÃO, 12 POR 36 HORAS. TRABALHAVA 12 HORAS E FOLGAVA 36

3-
O trabalho era realizado com dispêndio de força e sobrecarga em coluna? Havia uso de movimentos repetitivos? R: SIM. NÃO.

4-
Há incapacidade laborativa para atividade que ensejam o uso de força e sobrecarga em coluna, e movimentos repetitivos? R: NÃO

5- Em caso afirmativo, qual a data do início da incapacidade? R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

6- A incapacidade é total ou parcial? R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

7- Em sendo parcial e permanente, o (a) periciando(a) está apto (a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando-se, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais? R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

(...)

R: 9
- Caso não seja constatada a incapacidade atual, é possível aferir se a autora já esteve, em período anterior, incapacitada para o trabalho? Em caso positivo, indique o período e justifique (indicando em que o (a) perito (a) se embasou para chegar a esta conclusão). R:SOMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DOS ATESTADOS

10-
Há limitação para o exercício de atividade profissional? R:NÃO

11-Caso constatado o agravamento ou progressão da doença ou lesão, é possível determinar a partir de que data isto ocorreu? R:NÃO

12-A autora já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, preencher o quadro abaixo:

Profissão declarada: SERVIÇOS GERAIS

Tempo de profissão: 8 ANOS

Atividade declarada como exercida: DOMÉSTICA

Tempo de atividade: 2 ANOS

Descrição da atividade: -

Experiência laboral anterior: -

Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: 5 MESES

12.1- Há incapacidade para a atividade laboral habitual da autora? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral. R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

12.2- Há incapacidade para outras atividades laborais exercidas anteriormente pela autora? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral. R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

13- A autora está sendo submetida a algum tipo de tratamento e/ou toma algum medicamento? R: NÃO 13.1- O tratamento e/ou medicamento é disponibilizado pelo SUS?

13.2- É possível indicar se o tratamento ou a medicação está se mostrando eficaz e qual o prognóstico do tratamento? R: NÃO ESTÁ EM TRATAMENTO

(...)

4 QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

1. O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando? R: NÃO

2. O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo? R: NÃO

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) R: DORSALGIA M54

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? R: EXAME CLÍNICO E TESTES DE COLUNA

5. Há necessidade de novos exames? R:NÃO

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). R: JÁ RESPONDIDO

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? R:VIDE ENTREVISTA

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

9. A doença é passível de cura total ou parcial? R: NÃO 10.Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: NAO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

11.Qual a data de início da doença? R:DESDE 2018 12.Qual a data de início da incapacidade? R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

13.Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? R: EXAMES MÉDICOS

14.As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? R: NÃO

15.O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? R: SIM

16.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO

17.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? R: TODAS

18.A incapacidade é definitiva ou temporária? R: NÃO HÁ INCAPACIDADE NO MOMENTO (...)

5 Conclusão

AUTORA COM QUEIXA DE DORSALGIA, SEM LIMITAÇÃO DURANTE O ATO PERICIAL
Diógenes Garrio Carvalho Médico Perito (...)”

Diante das respostas dos quesitos apresentados ao
expert
e a conclusão adotada, entendo que a insurgência da Recorrente não prospera, já que a perícia foi clara ao afirmar que, dos exames, não foram constatadas limitações.

O certo é que a insurgência recursal demonstra irresignação da Recorrente com o resultado da perícia, que lhe foi desfavorável, o que, à mingua de elementos concretos em sentido contrário, não é suficiente para desconstituir o trabalho do perito judicial, possuidor de conhecimento técnico acerca do assunto.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, especialmente, no caso, em que a impugnação da Recorrente não se embasou em outros elementos probatórios.

No que tange ao mérito, em que pese às razões expostas pela Apelante, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (auxílio-doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Conforme descrito acima, o laudo pericial concluiu, de forma diversa da sustentada pela Apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a incapacidade total e permanente, tampouco a temporária, da Segurada.

É inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a concessão do restabelecimento do auxílio-doença, na medida que atestou, inclusive, a capacidade laboral da Recorrente para o trabalho que exercia a época do acidente.

Ante a ausência de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. “Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021) Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Diagnosticada a capacidade laborativa da Recorrente, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Forte nessas razões, e sem mais delongas, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível e mantenho incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023